Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704397-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRÁULIO DE SOUZA DIAS contra a sentença de ID 34925393, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos” ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO DAYCOVAL S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos para, em suma: (i) declarar nula a cédula de crédito bancário no 62-6528065/19, porquanto a prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura aposta no instrumento contratual não era do autor/consumidor; (ii) determinar a restituição das partes ao estado anterior (CC, art. 182); e, ainda, (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais suportados pelo autor. Outrossim, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor. Em suas razões recursais (ID 34925414), o apelante busca, pelo que se pode compreender, o cumprimento forçado do “contrato celebrado entre as partes de no 02676002019, realizando a portabilidade do saldo remanescente do Apelante junto ao Banco Olé Bonsucesso, para o Banco Apelado.” Defende, em resumo, que o apelado deve ser compelido a cumprir os exatos termos da oferta de “portabilidade de empréstimo bancário” veiculada pela FINANCIA CRED, a qual, segundo afirma, atuou na condição de correspondente bancária do apelado. Ao que parece, embora o apelante não indique, o pleito recursal está lastreado nos arts. 30 a 35 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Noutro giro, depreende-se que o recorrente se insurge contra a anulação da cédula de crédito bancário no 62-6528065/19, tendo em vista a consequência jurídica gerada, ou seja, a restituição das partes ao estado anterior (CC, art. 182), sobretudo porque que ele contratou a portabilidade da dívida contraída com o apelado, BANCO DAYCOVAL S/A, transferindo-a ao BANCO ALFA. Nessa linha, argumenta que “não é possível nesse caso que o Apelante faça a devolução do valor recebido de R$29.375,20 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)”, uma vez que utilizou esse numerário para quitar parcelas de empréstimo que havia tomado em outra instituição financeira, isto é, perante o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em reforço, aduz: “é impossível que o Apelante cumpra com o estabelecido na r. sentença, tendo em vista que o contrato de no 62-6528065/19, foi quitado pelo banco Alfa, tendo o Apelante contraído um novo empréstimo com o Banco Alfa (...)”. Preparo encartado ao ID 34925416. Em contrarrazões (ID 34925422), o BANCO DAYCOVAL S/A aduz, de saída, que não possui qualquer relação com a FINANCIA CRED, “na medida em que a realização do contrato firmado com o banco se deu de forma independente, por livre e espontânea vontade do recorrente, que posteriormente, se utilizou dos valores de acordo com suposta orientação de terceiros (...)” Assevera, em relação ao contrato que o recorrente visa compeli-lo a cumprir, que “jamais firmou qualquer compromisso neste sentido com o recorrente”. Quanto ao contrato declarado nulo pelo Juízo a quo, aponta que, após transferir a quantia contratada para a conta corrente do apelante, ele foi baixado por portabilidade, sendo que realizou o desconto de apenas 3 (três) parcelas do financiamento na folha de pagamento do apelante. Ao final, pugna pela manutenção in totum da sentença recorrida, “sendo mantida a restituição do valor recebido diretamente na conta bancária do autor em benefício deste recorrido, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa ao recorrente, a teor do que dispõe o artigo 884 do Código Civil.” Pois bem. Na sentença ora atacada (ID 34925393, fl. 3), foi consignado que as circunstâncias que envolvem o caso e o atual cenário impedem o acolhimento da pretensão do autor de obrigar a parte requerida a cumprir os termos do ajuste que supostamente anuiu, já que não é mais possível determinar à ré que cumpra os termos do ajuste proposto pelos seus correspondentes. O Juízo sentenciante destacou “que o próprio autor narra que depois dos fatos se valeu do numerário para abater valores do outro empréstimo (ID 83623563 a 83623569, fls. 36/37), além de ter contratado um novo ajuste (compra de dívida) com uma terceira instituição financeira.” Da leitura das razões recursais (ID 34925414), contudo, não se verifica, a princípio, qualquer impugnação aos termos da sentença, pois, até que se prove o contrário, o apelante não demonstrou em que medida ainda é possível determinar que o apelado cumpra os exatos termos da oferta de portabilidade do contrato de financiamento firmado pelo apelante com o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A supostamente veiculada pela FINANCIA CRED, o que, em tese, vulnera o princípio da dialeticidade recursal. Destaca-se, por oportuno, que o apelante sequer indicou qual ou quais prestações referentes ao empréstimo consignado concedido pelo BANCO OLÉ que ainda se encontram em aberto – se elas que ainda existem – e que, de fato, poderiam ser transferidas para o banco apelado. Aparentemente o recorrente se limitou a reiterar as razões desenvolvidas na petição inicial, as quais, é bom que se diga, não possuem aptidão para impugnar os fundamentos da sentença recorrida, o que, em tese, desrespeita o disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC. Lado outro, embora o apelante afirme ser impossível o cumprimento da sentença no ponto em que declarou nula a cédula de crédito bancário no 62-6528065/19 e, por conseguinte, lhe impõe o dever de restituir ao apelante o dinheiro recebido em sua conta bancária, constata-se que ele não formulou qualquer pedido em relação a esse ponto, o que também, por via de regra, desrespeita o princípio da dialeticidade. Conclui-se que o apelante não tem interesse na declaração da nulidade do aludido negócio jurídico sem que se determine, conjuntamente, o cumprimento forçado da oferta de portabilidade de empréstimo bancário veiculada pela FINANCIA CRED, sobretudo porque ele já realizou a portabilidade da dívida relativa ao contrato declarado nulo. O cumprimento desse ponto da sentença, ao que parece, trará outros dissabores ao apelante. Apesar disso, repita-se, nas razões recursais de ID 34925414, não há pedido a ser apreciado por esta instância revisora em relação ao contrato anulado na sentença. Diante da pertinência, trago à colação trecho da obra do processualista Daniel Amorim Assumpção neves (in Manual de processo civil – volume único, 11. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.588), vejamos: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constante do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). (...) Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação da decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (art. 1.013, caput, do CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites – ao menos em regra – do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e o seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE o recorrente BRÁULIO DE SOUZA DIAS para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada de ofício, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator